Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-47.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600568-47.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600568-
47.2024.6.16.0203, que julgou procedente a representação eleitoral apresentada em face de Aldoino
Goldoni Filho, Alceni Silva, Alcione Paulo Gnass, Aleandro Rodrigues Kauffmann, Andrea Correa
Santos, Merli Hartkopf, Leonidas Mattos De Deus, Edair Barbosa Morandi, Edson Gonçalves,
Elisvania De Lima, Elizeu Dal Bosco, Emeli De Abreu, Evandro Lucas Bernardi, Edenilson
Verissimo, Gilvan Francisco Czarnieski, José Edenilson Volenitis, Lindolfo Eidam Junior, Maria
Borges Do Canto, Antonio Carlos Spuldaro, Valdecir Muhlenbruck, Irineu Senkio, João Eleandro
Pereira, Patricia Das Chagas Bequembak Da Silva, Paulo Pedroso De Araújo, Edemar Scoropad,
Heloize Do Belem Nunes Carneiro, Regiane Terezinha Troc Varella, Rodrigo Fernandes Dos Santos,
Ronoaldo Ferreira, Sandra Dos Santos, Thais Flávia De Bona, Valmor Teles, Vilson De Lima, Wilson
José Dos Santos E Osmar José Mis, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso i,
do código de processo civil, e, por consequência, com fundamento no artigo 57-B, inciso i e ii, § 1º
e § 5º, da lei n. 9.504/97 e artigo 28, incisos i e ii, § 1º e § 5º, da resolução n. 23.610/2019, do tse,
confirmou os efeitos da decisão liminar, para o fim de manter a remoção/suspensão dos perfis dos
representados, nas redes sociais facebook e instagram, até o fim do pleito eleitoral, e condenou os
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada representado, nos
termos da fundamentação acima exposta. Assim determinou a manutenção da suspensão dos
perfis até o fim da eleição 2024 e consignou, por oportuno, que os representados, se assim o
desejarem, deverão criar novos perfis na rede social Instagram para fins de propaganda eleitoral e
comunicá-los à Justiça Eleitoral no prazo legal. (Representação Eleitoral com Pedido de Liminar
ajuizada por Giovane Ivatiuk Prefeito, PP/PDT/Federação PSDB Cidadania em face dos
representados acima nominados, alegando que os mesmos estão fazendo propaganda eleitoral em
redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCENI JOSE DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS VEREADOR
(RECORRENTE)

THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEONIDAS MATTOS DE DEUS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDAIR BARBOSA MORANDI VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE ABREU VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO LUCAS BERNARDI VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDENILSON VERISSIMO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALCIONE PAULO GNASS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
LINDOLFO EIDAM JUNIOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALDOINO GOLDONI FILHO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALCENI JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
JOSE EDENILSON VOLENITIS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS SPULDARO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VALDECIR MUHLENBRUCK (RECORRENTE)

THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
IRINEU SENKIO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VILSON DE LIMA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
WILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
OSMAR JOSE MIS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA BORGES DO CANTO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IRINEU SENKIO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA
SILVA VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RONOALDO FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALMOR TELES VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILSON JOSE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ANDREIA CORREA SANTOS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
MERLI HARTKOPF (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
LEONIDAS MATTOS DE DEUS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDAIR BARBOSA MORANDI (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDSON GONCALVES (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELISVANIA DE LIMA E MELO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELIZEU DAL BOSCO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EVANDRO LUCAS BERNARDI (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EMELI MARIA DE ABREU (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDENILSON VERISSIMO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
MARIA BORGES DO CANTO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
JOAO ELEANDRO PEREIRA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA
(RECORRENTE)

THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PAULO PEDROSO DE ARAUJO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDEMAR SCOROPAD (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
RONOALDO FERREIRA (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
SANDRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VALMOR TELES (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITO
(RECORRENTE)
JOSE PRZEPIORSKI NETO (ADVOGADO)
GIOVANE IVATIUK (RECORRENTE)
JOSE PRZEPIORSKI NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITO (RECORRIDO)
JOSE PRZEPIORSKI NETO (ADVOGADO)
ALCENI JOSE DA SILVA (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALCIONE PAULO GNASS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALDOINO GOLDONI FILHO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ANDREIA CORREA SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS SPULDARO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDAIR BARBOSA MORANDI (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDEMAR SCOROPAD (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDENILSON VERISSIMO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDSON GONCALVES (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCENI JOSE DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDAIR BARBOSA MORANDI VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDENILSON VERISSIMO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE ABREU VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO LUCAS BERNARDI VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IRINEU SENKIO VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LEONIDAS MATTOS DE DEUS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA BORGES DO CANTO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA
SILVA VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RONOALDO FERREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT
VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALMOR TELES VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILSON JOSE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELISVANIA DE LIMA E MELO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELIZEU DAL BOSCO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EMELI MARIA DE ABREU (RECORRIDO)

THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EVANDRO LUCAS BERNARDI (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
IRINEU SENKIO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
JOAO ELEANDRO PEREIRA (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
JOSE EDENILSON VOLENITIS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
LEONIDAS MATTOS DE DEUS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
LINDOLFO EIDAM JUNIOR (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
MARIA BORGES DO CANTO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
MERLI HARTKOPF (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
OSMAR JOSE MIS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA
(RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PAULO PEDROSO DE ARAUJO (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
RONOALDO FERREIRA (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
SANDRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VALDECIR MUHLENBRUCK (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VALMOR TELES (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
VILSON DE LIMA (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
WILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
GIOVANE IVATIUK (RECORRIDO)
JOSE PRZEPIORSKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154713
23/10/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44154713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.206

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600568-47.2024.6.16.0203 – Candói –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALCENI JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEONIDAS MATTOS DE DEUS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDAIR BARBOSA MORANDI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE ABREU VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVANDRO LUCAS BERNARDI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDENILSON VERISSIMO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA BORGES DO CANTO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A

Num. 44154713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IRINEU SENKIO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA
VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RONOALDO FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALMOR TELES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WILSON JOSE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ALDOINO GOLDONI FILHO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ALCENI JOSE DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ALCIONE PAULO GNASS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ANDREIA CORREA SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: MERLI HARTKOPF
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: LEONIDAS MATTOS DE DEUS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EDAIR BARBOSA MORANDI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EDSON GONCALVES
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELISVANIA DE LIMA E MELO

Num. 44154713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELIZEU DAL BOSCO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EVANDRO LUCAS BERNARDI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EMELI MARIA DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EDENILSON VERISSIMO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: JOSE EDENILSON VOLENITIS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: LINDOLFO EIDAM JUNIOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: MARIA BORGES DO CANTO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SPULDARO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: VALDECIR MUHLENBRUCK
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: IRINEU SENKIO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: JOAO ELEANDRO PEREIRA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: PAULO PEDROSO DE ARAUJO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: EDEMAR SCOROPAD
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: RONOALDO FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: SANDRA DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: VALMOR TELES
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: VILSON DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: WILSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: OSMAR JOSE MIS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITO
ADVOGADO: JOSE PRZEPIORSKI NETO - OAB/PR51377
RECORRENTE: GIOVANE IVATIUK

Num. 44154713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
ADVOGADO: JOSE PRZEPIORSKI NETO - OAB/PR51377
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITO
ADVOGADO: JOSE PRZEPIORSKI NETO - OAB/PR51377
RECORRIDO: ALCENI JOSE DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ALCIONE PAULO GNASS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ALDOINO GOLDONI FILHO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ANDREIA CORREA SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SPULDARO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EDAIR BARBOSA MORANDI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EDEMAR SCOROPAD
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EDENILSON VERISSIMO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EDSON GONCALVES
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALCENI JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALEANDRO RODRIGUES KAUFFMANN VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDAIR BARBOSA MORANDI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDENILSON VERISSIMO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE ABREU VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EVANDRO LUCAS BERNARDI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO VEREADOR

Num. 44154713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 IRINEU SENKIO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LEONIDAS MATTOS DE DEUS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARIA BORGES DO CANTO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RONOALDO FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SANDRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALMOR TELES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 WILSON JOSE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELISVANIA DE LIMA E MELO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: ELIZEU DAL BOSCO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EMELI MARIA DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: EVANDRO LUCAS BERNARDI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: IRINEU SENKIO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: JOAO ELEANDRO PEREIRA

Num. 44154713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: JOSE EDENILSON VOLENITIS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: LEONIDAS MATTOS DE DEUS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: LINDOLFO EIDAM JUNIOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: MARIA BORGES DO CANTO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: MERLI HARTKOPF
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: OSMAR JOSE MIS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: PAULO PEDROSO DE ARAUJO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: RONOALDO FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: SANDRA DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: VALDECIR MUHLENBRUCK
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: VALMOR TELES
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: VILSON DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: WILSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: GIOVANE IVATIUK
ADVOGADO: JOSE PRZEPIORSKI NETO - OAB/PR51377
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513

Num. 44154713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO
2024.
OBRIGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de
propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do
perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
2. Recurso adesivo interposto pelos representantes, pretendendo que
seja vedada a inclusão de endereços de redes sociais no RRC dos
representados, ao argumento de que as informações dos candidatos
deveriam, obrigatoriamente, ser apresentadas até o dia 15 de agosto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de
informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de
redes sociais; (ii) estabelecer se os perfis mantidos por candidatos
podem ser considerados como sendo de iniciativa de pessoa natural
para fins de aplicação da excludente prevista no art. 28, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de
redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97.
5. A excludente prevista para "pessoas naturais" no §1º do art. 57-B
não se aplica aos candidatos, mas sim a eleitores comuns que
eventualmente compartilhem propaganda em suas redes sociais.
6. O recurso adesivo, que buscava impedir a inclusão tardia de novas
redes sociais, não deve ser conhecido devido à perda superveniente do
interesse recursal, visto que o período de propaganda eleitoral já se
encerrou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso adesivo não conhecido por perda superveniente do interesse

Num. 44154713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
recursal. Recurso principal desprovido.
Teses de julgamento:
1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral.
2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. A excludente prevista para "pessoas naturais" no art. 57-B, §1º,
aplica-se apenas a eleitores que não sejam candidatos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV e §§1º
e 5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §§1º e 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
20.04.2023; TSE, AgReg no AREspe nº060103310, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 22.06.2021; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000,
rel. Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso adesivo, e conheceu do recurso
principal, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Aldoino Goldoni Filho e outros, contra a sentença do Juízo da
203ª Zona Eleitoral - Cantagalo, que julgou procedente a representação eleitoral movida por Giovane Ivatiuk
e pela coligação composta pelos partidos PP, PDT e Federação PSDB Cidadania, para apurar a ausência de
comunicação tempestiva do uso de redes sociais para fins de propaganda eleitoral, em infração à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44038418), os recorrentes alegam que não há exigência legal para vinculação das redes

Num. 44154713 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
sociais no registro de candidatura, conforme defendido no recurso, que o uso de redes por pessoas naturais é
permitido e que as postagens impugnadas foram realizadas de forma regular, sem vínculo formal com o
CNPJ da campanha.
Sustentam que a legislação eleitoral brasileira não exige que os candidatos incluam formalmente as redes
sociais no registro de candidatura.
Defendem que não houve violação à legislação eleitoral, já que a comunicação prévia das redes sociais não
se trata de um requisito formalmente exigido no processo de candidatura.
Por fim, requerem a reforma da sentença de primeiro grau, pleiteando a improcedência da representação e a
consequente suspensão da multa aplicada, bem como a manutenção do uso das redes sociais impugnadas.
Em suas contrarrazões (id. 44038423), os recorridos defendem a sentença de primeiro grau, alegando que a
comunicação das redes sociais utilizadas para fins eleitorais é uma obrigação clara, segundo a legislação
eleitoral vigente.
Argumentam que a utilização de redes sociais sem a devida comunicação ao sistema Candex infringe o § 1º
do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Afirmam, ainda, que a legislação distingue entre o uso de redes por candidatos e por pessoas naturais,
permitindo a divulgação eleitoral apenas a usuários que não estejam formalmente registrados como
candidatos.
Por fim, a parte recorrida requer a manutenção da sentença e a condenação dos recorrentes ao pagamento da
multa, defendendo que houve descumprimento claro das normas eleitorais referentes à propaganda na
internet.
Ademais, a parte recorrida interpôs recurso adesivo (id. 44038424), sustentando que a sentença de primeiro
grau, ao permitir a criação de novas redes sociais pelos recorrentes após a comunicação tardia, excedeu os
limites estabelecidos pela legislação eleitoral, uma vez que a inclusão de novos dados no sistema Candex
deveria ter ocorrido até o dia 15 de agosto, o que impossibilita a regularização posterior.
Intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo (id. 44099340), deixaram transcorrer o prazo
sem manifestação (id. 44112840).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44114487), opinando pelo
conhecimento dos recursos e pelo seus desprovimentos.

Num. 44154713 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Admissibilidade

1. Recurso Eleitoral

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 15/09/2024 (certidão id. 44038416) e o recurso
foi protocolado em 16/09/2024 (id. 44038418), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso interposto pelos
representados merece conhecimento.

2. Recurso Adesivo
Já o recurso adesivo, embora seja compatível com os princípios do processo civil eleitoral e tempestivo, pois
apresentado no prazo para contrarrazões, não merece conhecimento.
Os representantes sustentam que a sentença de primeiro grau extrapolou os limites da inicial e da
contestação ao permitir que os recorridos criassem novas redes sociais e as comunicassem à Justiça Eleitoral
após a data limite de 15 de agosto, pois a legislação eleitoral e as resoluções do TSE vedariam a inclusão de
novos dados no sistema Candex após essa data, tornando inviável a regularização posterior.
Diante disso, requer a reforma da decisão para afastar a possibilidade de inclusão de novas redes sociais no
sistema Candex.
Ocorre que, com o término do período eleitoral, não subsiste interesse na análise do recurso adesivo, que
visava tão somente impedir a inclusão de novas redes sociais pelos recorridos, pois já está encerrado o
período de propaganda eleitoral.
Destarte, conclui-se que o atendimento da pretensão recursal dos representantes carece de utilidade, uma vez
que dela não se extrai qualquer proveito prático.
Assim, conclui-se que, não obstante houvesse interesse recursal quando da interposição do recurso, a sua

Num. 44154713 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
análise, neste momento, resta prejudicada, não devendo, pois, ser conhecido.

Mérito

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do
Requerimento de Registro de Candidatura.
Restou incontroverso nos autos que os recorrentes realizaram publicação de propaganda de caráter eleitoral
em seus perfis de Facebook e Instagram antes de informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico dos sites
e redes sociais nos quais veiculam a propaganda eleitoral.
A insurgência refere-se tão somente à aplicação da norma e está lastreada em dois argumentos: (a) a
legislação não exige a informação dos endereços eletrônicos como requisito de registrabilidade; e (b) não há
obrigatoriedade de informar o endereço de redes sociais de iniciativa de pessoas naturais.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações

Num. 44154713 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Embora essa comunicação, tal como alegado pelo recorrentes, não seja requisito de registrabilidade, é
requisito de regularidade da propaganda eleitoral a ser veiculada em sites, perfis de redes sociais e outras
aplicações de internet de responsabilidade dos candidatos e seu descumprimento enseja a aplicação de
multa.
Com efeito, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes sociais por

Num. 44154713 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai automaticamente a
incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter
havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57–B, IV, E § 1º
DA
LEI
9.504/97.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE
ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

Num. 44154713 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido de
registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Por fim, não há que se falar em redes sociais de iniciativa de pessoas naturais. A excludente prevista no art.
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se, a toda evidência, às pessoas naturais que não concorrem ao pleito e,
portanto, não são as responsáveis pela propaganda eleitoral.
A regra exclui a necessidade de comunicação dos endereços eletrônicos de todos aqueles que eventualmente
compartilharão em seus perfis a propaganda eleitoral, mas evidentemente, não afasta a exigência de que os
endereços de responsabilidade dos candidatos sejam comunicados. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais
se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa
natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais
Instagram/Facebook, razão pela qual a ora agravante foi condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior,
no julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura,
bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de
prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, limitou-se a sustentar que a decisão diverge de pronunciamentos
monocráticos proferidos em processos semelhantes em trâmite nesta Corte no sentido de
dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta".

Num. 44154713 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
5. Agravo regimental desprovido.
(AgReg no AREspe nº060103310, Min. Carlos Horbach, DJE de 22/06/2021)

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a representação,
aplicando multa ao recorrente no patamar mínimo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso adesivo, ante a perda superveniente do
interesse recursal e, de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou os representados a pagar multa no importe de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600568-47.2024.6.16.0203 - Candói -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO, ELEICAO 2024 ALCENI JOSE DA SILVA
VEREADOR, ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS VEREADOR, ELEICAO 2024 ALEANDRO
RODRIGUES KAUFFMANN VEREADOR, ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS
VEREADOR, ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR, ELEICAO 2024 LEONIDAS
MATTOS DE DEUS VEREADOR, ELEICAO 2024 EDAIR BARBOSA MORANDI VEREADOR,
ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR, ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO
VEREADOR, ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO VEREADOR, ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE
ABREU VEREADOR, ELEICAO 2024 EVANDRO LUCAS BERNARDI VEREADOR, ELEICAO 2024
EDENILSON VERISSIMO VEREADOR, ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI
VEREADOR, ELEICAO 2024 JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR, ELEICAO 2024
LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR, ELEICAO 2024 MARIA BORGES DO CANTO
VEREADOR, ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR, ELEICAO 2024
VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR, ELEICAO 2024 IRINEU SENKIO VEREADOR,
ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR, ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS
BEQUEMBAK DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO

Num. 44154713 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
VEREADOR, ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR, ELEICAO 2024 HELOIZE DO
BELEM NUNES CARNEIRO VEREADOR, ELEICAO 2024 REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA
VEREADOR, ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS VEREADOR, ELEICAO 2024
RONOALDO FERREIRA VEREADOR, ELEICAO 2024 SANDRA DOS SANTOS VEREADOR,
ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT VEREADOR, ELEICAO 2024 VALMOR
TELES VEREADOR, ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR, ELEICAO 2024 WILSON JOSE
DOS SANTOS VEREADOR, ELEICAO 2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR, ALDOINO GOLDONI
FILHO, ALCENI JOSE DA SILVA, ALCIONE PAULO GNASS, ALEANDRO RODRIGUES
KAUFFMANN, ANDREIA CORREA SANTOS, MERLI HARTKOPF, LEONIDAS MATTOS DE DEUS,
EDAIR BARBOSA MORANDI, EDSON GONCALVES, ELISVANIA DE LIMA E MELO, ELIZEU
DAL BOSCO, EVANDRO LUCAS BERNARDI, EMELI MARIA DE ABREU, EDENILSON
VERISSIMO, GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI, JOSE EDENILSON VOLENITIS, LINDOLFO
EIDAM JUNIOR, MARIA BORGES DO CANTO, ANTONIO CARLOS SPULDARO, VALDECIR
MUHLENBRUCK, IRINEU SENKIO, JOAO ELEANDRO PEREIRA, PATRICIA DAS CHAGAS
BEQUEMBAK DA SILVA, PAULO PEDROSO DE ARAUJO, EDEMAR SCOROPAD, HELOIZE DO
BELEM NUNES CARNEIRO, REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA, RODRIGO FERNANDES
DOS SANTOS, RONOALDO FERREIRA, SANDRA DOS SANTOS, THAIS FLAVIA DE BONA
DALLA CORT, VALMOR TELES, VILSON DE LIMA, WILSON JOSE DOS SANTOS, OSMAR JOSE
MIS
- Advogado
dos RECORRENTES: THIAGO
GABRIEL
XALAO
-
PR43037-A
-
RECORRENTES: ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITO, GIOVANE IVATIUK - Advogado
dos RECORRENTES: JOSE PRZEPIORSKI NETO - PR51377 - RECORRIDOS: ALCENI JOSE DA
SILVA, ALCIONE PAULO GNASS, ALDOINO GOLDONI FILHO, ALEANDRO RODRIGUES
KAUFFMANN, ANDREIA CORREA SANTOS, ANTONIO CARLOS SPULDARO, EDAIR BARBOSA
MORANDI, EDEMAR SCOROPAD, EDENILSON VERISSIMO, EDSON GONCALVES, ELEICAO
2024 ALCENI JOSE DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2024 ALCIONE PAULO GNASS
VEREADOR, ELEICAO 2024 ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO, ELEICAO 2024 ALEANDRO
RODRIGUES KAUFFMANN VEREADOR, ELEICAO 2024 ANDREIA CORREA SANTOS
VEREADOR, ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SPULDARO VEREADOR, ELEICAO 2024 EDAIR
BARBOSA MORANDI VEREADOR, ELEICAO 2024 EDEMAR SCOROPAD VEREADOR, ELEICAO
2024 EDENILSON VERISSIMO VEREADOR, ELEICAO 2024 EDSON GONCALVES VEREADOR,
ELEICAO 2024 ELISVANIA DE LIMA E MELO VEREADOR, ELEICAO 2024 ELIZEU DAL BOSCO
VEREADOR, ELEICAO 2024 EMELI MARIA DE ABREU VEREADOR, ELEICAO 2024 EVANDRO
LUCAS BERNARDI VEREADOR, ELEICAO 2024 GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI VEREADOR,
ELEICAO 2024 HELOIZE DO BELEM NUNES CARNEIRO VEREADOR, ELEICAO 2024 IRINEU
SENKIO VEREADOR, ELEICAO 2024 JOAO ELEANDRO PEREIRA VEREADOR, ELEICAO 2024
JOSE EDENILSON VOLENITIS VEREADOR, ELEICAO 2024 LEONIDAS MATTOS DE DEUS
VEREADOR, ELEICAO 2024 LINDOLFO EIDAM JUNIOR VEREADOR, ELEICAO 2024 MARIA
BORGES DO CANTO VEREADOR, ELEICAO 2024 MERLI HARTKOPF VEREADOR, ELEICAO
2024 OSMAR JOSE MIS VEREADOR, ELEICAO 2024 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA
SILVA VEREADOR, ELEICAO 2024 PAULO PEDROSO DE ARAUJO VEREADOR, ELEICAO 2024
REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA VEREADOR, ELEICAO 2024 RODRIGO FERNANDES
DOS SANTOS VEREADOR, ELEICAO 2024 RONOALDO FERREIRA VEREADOR, ELEICAO 2024
SANDRA DOS SANTOS VEREADOR, ELEICAO 2024 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT
VEREADOR, ELEICAO 2024 VALDECIR MUHLENBRUCK VEREADOR, ELEICAO 2024 VALMOR
TELES VEREADOR, ELEICAO 2024 VILSON DE LIMA VEREADOR, ELEICAO 2024 WILSON JOSE
DOS SANTOS VEREADOR, ELISVANIA DE LIMA E MELO, ELIZEU DAL BOSCO, EMELI MARIA
DE ABREU, EVANDRO LUCAS BERNARDI, GILVAN FRANCISCO CZARNIESKI, HELOIZE DO
BELEM NUNES CARNEIRO, IRINEU SENKIO, JOAO ELEANDRO PEREIRA, JOSE EDENILSON
VOLENITIS, LEONIDAS MATTOS DE DEUS, LINDOLFO EIDAM JUNIOR, MARIA BORGES DO
CANTO, MERLI HARTKOPF, OSMAR JOSE MIS, PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA
SILVA, PAULO PEDROSO DE ARAUJO, REGIANE TEREZINHA TROC VARELLA, RODRIGO
FERNANDES DOS SANTOS, RONOALDO FERREIRA, SANDRA DOS SANTOS, THAIS FLAVIA DE
BONA DALLA CORT, VALDECIR MUHLENBRUCK, VALMOR TELES, VILSON DE LIMA,
WILSON JOSE DOS SANTOS - Advogado dos RECORRIDOS: THIAGO GABRIEL XALAO -

Num. 44154713 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314123024100000043104379
Número do documento: 24102314123024100000043104379
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:57:30
PR43037-A RECORRIDOS : ELEICAO 2024 GIOVANE IVATIUK PREFEITOGIOVANE IVATIUK -
Advogado dos RECORRIDOS: JOSE PRZEPIORSKI NETO - PR51377
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso adesivo, e conheceu do recurso principal, e, no
mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024